Tribunal: STF
Processo: HC 269462
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Vitor Carvalho Machado, em favor de Helton da Silva Fernandes, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.074.876/RS, conforme relatado:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o acórdão teria afastado indevidamente o redutor do tráfico privilegiado e fixado, de forma desproporcional, a fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de aumento do tráfico interestadual. 
Alega que a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado foi fundamentada em elementos inerentes à dinâmica do crime – fracionamento em tabletes, ocultação em compartimentos falsos e transporte interestadual –, os quais não demonstram dedicação do paciente a atividades criminosas nem integração a organização criminosa, destacando sua atuação como ‘mula’ e a inexistência de prova de pertencimento estável a grupo criminoso. 
Argumenta que a fração de 2/3 (dois terços) da majorante do tráfico interestadual é excessiva e que a distância percorrida e o número de fronteiras cruzadas recomendam patamar intermediário, apontando como mais adequada a redução para 1/4 (um quarto), em conformidade com parâmetros de proporcionalidade utilizados por esta Corte. 
Por fim, destaca que, deferido qualquer um dos pedidos, a consequência imediata seria a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o que tornaria a prisão absolutamente desproporcional.
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, a redução da fração da majorante do tráfico interestadual, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus. Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator reconsiderou a decisão anteriormente proferida, para não conhecer do writ, concedendo, contudo, a ordem de ofício a fim de redimensionar a pena para 6 anos de reclusão (eDOC. 8). 
Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) que foi estabelecido regime mais gravoso não obstante o paciente ser primário e as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis (p. 1). 
Aduz que a quantidade de entorpecentes não pode justificar a fixação de regime mais gravoso (p. 3). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime semiaberto. 
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
Para melhor delimitação do tema, transcrevo trecho relevante do ato coator (eDOC. 8):

“Com efeito, além da exorbitante quantidade de drogas de natureza especialmente deletéria apreendidas – 52,063kg de cocaína e 159,366kg de crack –, o Tribunal a quo pontuou que as circunstâncias do delito denotam habitualidade na traficância, posto que o paciente se utilizou de veículo próprio e adredemente preparado para o transporte oculto de entorpecentes em sua estrutura.
[...]
Não obstante o redimesionamento da pena privativa de liberdade do paciente para patamar que não excede 8 anos, sendo superior a 4 e existentes circunstâncias judicais negativas – exorbitante quantidade de entorpecentes sopesados na primeira fase da dosimetria –, fica mantido o regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.

Desse modo, verifico que foi considerada excessiva a quantidade de drogas (52,063kg de cocaína e 159,366 kg de crack).  Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.
Dessa forma, como se pode observar, a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que a denegação da ordem se impõe.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente